Tribunal: TCU
Processo: 029.043/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) em desfavor de Cristiano Pochmann da Silva em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos em decorrência do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado, uma vez que não apresentou o relatório técnico final.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Cristiano Pochmann da Silva em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos em decorrência do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado, uma vez que não apresentou o relatório técnico final. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a" e "b", 23, III, 26 e 28, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, I e II, 214, III, "a" e "b", 215 a 217 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Cristiano Pochmann da Silva revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Cristiano Pochmann da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2015 2.200,00 2/4/2015 394,00 5/5/2015 2.200,00 5/5/2015 394,00 3/6/2015 2.200,00 3/6/2015 394,00 3/7/2015 2.200,00 3/7/2015 394,00 5/8/2015 2.200,00 5/8/2015 394,00 3/9/2015 2.200,00 3/9/2015 394,00 8/10/2015 2.200,00 8/10/2015 394,00 30/10/2015 394,00 6/11/2015 2.200,00 7/12/2015 2.200,00 7/12/2015 394,00 7/1/2016 2.200,00 7/1/2016 394,00 3/2/2016 2.200,00 3/2/2016 394,00 1/3/2016 394,00 3/3/2016 2.200,00 31/3/2016 394,00 6/4/2016 2.200,00 5/5/2016 2.200,00 5/5/2016 394,00 6/6/2016 2.200,00 6/6/2016 394,00 5/7/2016 2.200,00 5/7/2016 394,00 8/8/2016 2.200,00 8/8/2016 394,00 5/9/2016 2.200,00 5/9/2016 394,00 5/10/2016 2.200,00 5/10/2016 394,00 4/11/2016 2.200,00 7/11/2016 394,00 6/12/2016 2.200,00 6/12/2016 394,00 28/12/2016 2.200,00 28/12/2016 394,00 2/2/2017 2.200,00 3/2/2017 394,00 6/3/2017 2.200,00 6/3/2017 394,00 7/4/2017 2.200,00 7/4/2017 394,00 4/5/2017 2.200,00 4/5/2017 394,00 7/6/2017 2.200,00 7/6/2017 394,00 5/7/2017 2.200,00 5/7/2017 394,00 3/8/2017 2.200,00 3/8/2017 394,00 5/9/2017 2.200,00 5/9/2017 394,00 5/10/2017 2.200,00 5/10/2017 394,00 6/11/2017 2.200,00 6/11/2017 394,00 6/12/2017 2.200,00 6/12/2017 394,00 22/12/2017 2.200,00 22/12/2017 394,00 6/2/2018 2.200,00 6/2/2018 394,00 5/3/2018 2.200,00 5/3/2018 394,00 4/4/2018 2.200,00 4/4/2018 394,00 3/5/2018 2.200,00 3/5/2018 394,00 6/6/2018 2.200,00 6/6/2018 394,00 5/7/2018 2.200,00 5/7/2018 394,00 6/8/2018 2.200,00 6/8/2018 394,00 4/9/2018 2.200,00 4/9/2018 394,00 3/10/2018 2.200,00 3/10/2018 394,00 6/11/2018 2.200,00 6/11/2018 394,00 5/12/2018 394,00 7/12/2018 2.200,00 7/1/2019 2.200,00 7/1/2019 394,00 6/2/2019 2.200,00 6/2/2019 394,00 7/3/2019 2.200,00 7/3/2019 394,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. enviar cópia desta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.